Tribunal: TJES
Processo: 5009713-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009713-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SINDY ALINE MOTA CABRAL ELLER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009713-33.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
SINDY ALINE MOTA CABRAL ELLER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ES (ARTS. 137 E 141). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA COMO EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente contra sentença que julgou procedente a ação proposta pela Requerente, ora Recorrida, condenando o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade durante o período de licença-maternidade. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, alegando ser perita e perceber adicional de insalubridade, tendo usufruído licença-maternidade entre 17/06/2022 e 13/12/2022 em razão do nascimento de sua filha. Sustentou que, embora o adicional tenha sido pago normalmente durante a licença, posteriormente foi notificada a devolver os valores, sob alegação de pagamento indevido, e que, entre maio e outubro de 2023, o Estado procedeu a descontos em seu contracheque para recompor tais quantias. Defendeu que o adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, integrando a remuneração para todos os fins, e que a licença-maternidade deve ser considerada período de efetivo exercício, postulando a condenação do ente público ao pagamento do adicional relativamente ao período da licença, com restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de manutenção do adicional de insalubridade durante o afastamento da servidora em licença maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifico que, embora alegue o Recorrente que o adicional de insalubridade não é devido durante o período de licença-maternidade, sob fundamento no artigo 98 da LC nº 4694/94 e na natureza
pro labore faciendo
dessa verba, tal tese não se sustenta. A licença-maternidade é garantia constitucional de proteção à maternidade (arts. 7º, XVIII, e 201, II da CF), que a legislação local e federal asseguram que seja concedida sem prejuízo à remuneração da servidora.

(5). Nesse sentido, a vedação do pagamento do adicional nas hipóteses de afastamento não abrange a licença-maternidade na legislação estadual (art. 98 da LC 46/94 e Lei Complementar nº 10.750/2017), o que configura tratamento discriminatório injustificado quando comparado à licença-paternidade, que tem o pagamento mantido. Assim, a norma impugnada viola o princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal, decorrendo em desigualdade de tratamento entre servidores públicos em situação semelhante, o que não encontra respaldo constitucional nem legal.

(6). No tocante à natureza do adicional de insalubridade, conquanto seja uma verba de natureza
pro labore faciendo
, que remunera a exposição a agentes insalubres, o afastamento pelo período de licença-maternidade não pode ser equiparado a ausência de efetivo exercício para fins de supressão da vantagem. Isso porque a licença é contada como tempo de serviço e efetivo exercício para todos os efeitos legais e constitucionais, inclusive para fins remuneratórios, já que expressamente prevista como licença remunerada (art. 7º, XVIII, CF; art. 137 da LC Estadual 46/94).

(7). Quanto ao argumento do Recorrente de que o Poder Judiciário não poderia conceder vencimentos não previstos em lei, em afronta ao princípio da reserva legal e separação dos poderes, este não se aplica ao caso concreto, haja vista que não há criação de nova obrigação, mas mera interpretação conforme os princípios constitucionais de proteção à maternidade e dignidade da pessoa humana, aplicáveis às normas infralegais e administrativas que regem o adicional de insalubridade.

(8). Dessa forma, a negativa do pagamento do adicional durante a licença-maternidade representa violação direta a valores fundamentais da Constituição e aos direitos da servidora, cujo afastamento deve ser considerado tempo de efetivo exercício para todos os efeitos remuneratórios, sob pena de afronta à sua dignidade e proteção social garantida pela ordem jurídica, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.

Tese de julgamento:
A licença-maternidade, por ser uma garantia constitucional, deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo vedada a suspensão de verbas remuneratórias como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)